Tribunal: TJSP
Processo: 2161102-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2161102-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que é paciente LEONARDO
DE ABREU SILVA e Impetrante LUIS CARLOS PANSONATTO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161102-02.2020.8.26.0000 -Voto no 12683
2
Voto no 12.683
Habeas Corpus Criminal no 2161102-02.2020.8.26.0000
Impetrante: Luis Carlos Pansonatto Júnior
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Capivari
Paciente: Leonardo de Abreu Silva
Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas. Pleito de
revogação da prisão cautelar. 'Fumus comissi delicti' e
'periculum
libertatis'
demonstrados.
Necessidade
de
garantia à ordem pública. Pleito de concessão de prisão
domiciliar com fundamento na pandemia de COVID-19.
Medidas de contenção da pandemia observadas nos
estabelecimentos prisionais. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício do paciente, no
qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Capivari processo no 1500563-68.2020.8.26.0599.
Alega, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente
desde 28 de abril de 2020, sendo atribuída a prática do crime do artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06 e sofre constrangimento ilegal porque o decreto da
prisão preventiva não está fundamentado nas circunstâncias concretas do fato.
Afirma, ainda, que a pandemia de Covid-19, associada ao elevado
risco de contaminação do paciente leva à necessária revogação da prisão
preventiva.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 118/121).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161102-02.2020.8.26.0000 -Voto no 12683
3
Dispensadas as informações, sobreveio parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 125/129) manifestando-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente foi denunciado pela infração ao artigo 33, caput, c.c.
artigo 40, inciso VI, ambos da Lei Antidrogas porque, segundo a inicial:
“Consta dos inclusos autos que, no dia 28 de abril de 2020, por
volta das 08h35, na Rua Tenente Abílio de Almeida, no 146,
Residencial São João, nesta cidade de Capivari, LEONARDO
DE ABREU SILVA, qualificado a fls. 20, em concurso e
unidade de desígnios com o adolescente Pedro Henrique Drigo
de Souza, trazia consigo, para inequívocos fins de entrega a
consumo de terceiros, 133 porções de “crack”, pesando 92,0
gramas, 112 porções de cocaína, pesando 147 gramas e 03
porções de maconha, pesando 3g, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme
laudo toxicológico de fls. 107/109”.
A manutenção da custódia cautelar foi fundamentada pelo
Magistrado, que entendeu presentes a autoria e a prova da materialidade
dos delitos (fls. 81/82 da ação originária), bem como os requisitos para
decretação da prisão preventiva.
Confira-se:
“Há indícios veementes de autoria e materialidade, estando
caracterizado o estado flagrancial, tipificada, em tese, a conduta
do indiciado como a prevista no artigo 33,"caput", da Lei n.o
11.343/06.A materialidade do crime de tráfico de drogas
encontra-se fundamentada no auto de exibição e apreensão e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161102-02.2020.8.26.0000 -Voto no 12683
4
laudo de constatação preliminar da natureza das substâncias
apreendidas acostado aos autos. A autoria, outrossim, decorre
incontroversa. Com efeito, os policiais militares responsáveis
pela abordagem afirmaram que estavam em regular atividade,
pelo bairro Moretto, na cidade de Capivari, oportunidade em
que a equipe adentrou a Rua Tenente Abílio, local conhecido
como Ponto do Tráfico de Drogas. Nesta ocasião a equipe
deflagrou dois indivíduos em atitude suspeita em um veículo, os
quais faziam menção em trocar algo. Ao presenciar a viatura no
local o respectivo automóvel empreendeu fuga tomando sentido
ignorado. Os dois indivíduos empreenderam fuga, sendo
posteriormente, identificados como o ora autuado LEONARDO
ABREU SILVA e o adolescente P.H.D.S. Durante a
perseguição
policial
a
equipe
deflagrou
LEONARDO
dispensando uma bolsa ao solo, identificada em ato contínuo
contendo: 126 porções de crack, 107 porções de cocaína e a
quantia de R$ 560,00 com o adolescente infrator, em busca
pessoal, encontrou-se: 05 porções de cocaína, 07 porções de
crack e 03 porções de maconha, além da quantia de
R$35,00.Anote-se, outrossim, que a primariedade, a ausência de
antecedentes e ocupação lícita não representam garantia
automática de liberdade provisória (Nesse sentido STJHC
184.663/MG; HC 152.345/SP, dentre inúmeros outros).”.
Resta analisar apenas se de fato estão presentes os requisitos da
prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis).
A materialidade e os indícios de autoria dos crimes restaram
demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls.
12/19 da ação originária); auto de exibição e apreensão (fls. 27/28 da ação
originária) e pelo laudo de exame toxicológico (fls. 52 da ação originária).

Da mesma forma, restou demonstrado o periculum libertatis.
No caso em tela, verifica-se que policiais militares, presenciaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161102-02.2020.8.26.0000 -Voto no 12683
5
paciente e o adolescente Eduardo realizarem a venda ilícita aos ocupantes
de um veículo. Após perceberem a presença da viatura, todos fugiram e o
paciente e o adolescente dispensaram um pacote e correram para um
cortiço. Em seguida, com o paciente apreenderam algumas porções
variadas de drogas e o restante foi localizado no pacote dispensado
anteriormente.
Diversamente do alegado pelo impetrante, a apreensão de
quantidade variada e relevante de drogas na posse do paciente, logo após a
realização do comércio ilícito, justifica a segregação cautelar para garantia
da ordem pública.
Dessa maneira, evidenciada a gravidade concreta da conduta, a
aplicação de medidas cautelares alternativas se mostra insuficiente à
necessidade de se garantir a ordem pública e de se evitar a reprodução de
outros fatos criminosos.
Em relação à pandemia de Covid-19, destaco que o impetrante não
indicou que o paciente integra grupo de risco ou que é portador de doença
que o coloque nessa situação.
Além disso a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março de
2020 adota providências visando à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento a imediata
transferência do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161102-02.2020.8.26.0000 -Voto no 12683
6
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO
PENAL. PANDEMIA DE COVID-19, CAUSADA PELO
NOVO
CORONAVÍRUS.
PEDIDO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR FUNDADO NA RESOLUÇÃO N.o 62/2020 DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. JUIZ DA VARA DE
EXECUÇÕES PENAIS - MAIS PRÓXIMO DA REALIDADE
CARCERÁRIA DA LOCALIDADE - QUE AFASTOU
FUNDAMENTADAMENTE
A
POSSIBILIDADE
DE
PERIGO IMINENTE À SAÚDE DO PACIENTE. CONTEXTO
DE RISCO AFASTADO. MÉRITO DO PARECER DA
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Paciente
condenado à pena reclusiva total de 18 anos, pelos crimes
previstos nos arts. 121, §§ 1.o e 2.o, inciso IV, e 217, caput, parte
A, ambos do Código Penal, cujo cumprimento iniciou-se em
28/03/2011, com previsão de término em 11/03/2032, e que
atualmente se encontra em regime prisional semiaberto. 2. Em
conformidade com o que deliberou, em 18/03/2020, o Plenário
do Supremo Tribunal Federal, no pedido de tutela provisória
incidental
na
ADPF
347/DF,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO, Redator para o acórdão Ministro ALEXANDRE DE
MORAES, a Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça - editada para instruir o Judiciário quanto à adoção de
medidas preventivas para evitar a propagação da covid-19 nos
sistemas penitenciário e socioeducativo - não orienta a
concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere
a análise individualizada das condições do encarceramento. 3.
No caso, o Magistrado de primeiro grau - mais próximo da
realidade carcerária da localidade -, no dia 20/03/2020, afastou
fundamentadamente a possibilidade de perigo iminente à saúde
do Paciente, ao ressaltar que ele recebe, no estabelecimento
prisional, o atendimento médico e cuidados que lhe são
necessários. 4. A legitimidade dessa conclusão é reforçada pelas
informações prestadas pelo Juiz da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 6.a
RAJ para instruir o presente julgamento, que vieram
acompanhadas de ofício do Diretor Técnico da Penitenciária de
Ribeirão Preto/SP, datado de 05/05/2020, em que se esclarece
que lá foram adotados protocolos ou concretizadas as seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161102-02.2020.8.26.0000 -Voto no 12683
7
medidas: a) efetiva orientação aos reeducandos e funcionários
sobre medidas de distanciamento e higienização; b) constante
monitoração dos sentenciados em grupo de risco; c) desinfecção
dos calçados e verificação de temperatura das pessoas que
adentram na instituição; d) quarentenas de 14 dias de isolamento
para os sentenciados que estiveram em ambiente externo; e e)
fornecimento de máscaras aos funcionários e aos reeducandos
ao necessitarem de atendimento interno ou externo. O sucesso
dessas políticas na Unidade Prisional em questão é confirmado
pelo fato de que, em novo ofício, datado de 20/05/2020, a
Administração Penitenciária esclareceu que, até essa data, não
havia nenhum caso de reeducando ou funcionário suspeito ou
diagnosticado com covid-19. 5. Outrossim, na hipótese, a
despeito de a Defesa alegar maior vulnerabilidade do Paciente -
que é idoso e acometido de hipertensão, surdez e depressão -
não ocorre na hipótese a demonstração concomitante de "a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida" (STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; sem grifos
no
ogirinal).
Não
há
desconsideração,
portanto,
das
recomendações da Resolução n.o 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça, para que a situação de risco do Segregado seja
analisada individualmente. 6. Mérito do parecer da Procuradoria-
Geral da República acolhido. Ordem de habeas corpus
denegada. (HC 575.241/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020).
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas
preventivas de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos
espaços de circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade,
bem como higienização das estruturas de transporte e contenção.
No mais, os profissionais que realizam as avaliações de saúde dos
presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a observar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161102-02.2020.8.26.0000 -Voto no 12683
8
a existência de sintomas da doença entre a população carcerária, de forma
que, na hipótese de identificação, realizarão o devido isolamento
individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de novos
presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do convívio
comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se apresentadas
boas condições de saúde, será autorizado o ingresso em pavilhão
habitacional.
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto especialmente a
quantidade de drogas variadas apreendida com o paciente, que realizava o
tráfico de drogas na companhia de um adolescente , bem como a ausência
de demonstração de que ele integra grupo de risco autorizam a manutenção
das segregações cautelares, sem que ocorra qualquer violação à
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator